Tribunal: TJDFT
Processo: 0726947-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 310, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INUTILIDADE. PRECEITO NÃO EMPREGADO NA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL. MÉRITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÕES ANTERIORES ANTIGAS. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.
1. Mostra-se contrário aos princípios da celeridade (notadamente em se tratando de via de rito abreviado como o “habeas corpus”) e da utilidade a submissão da tese de inconstitucionalidade ao procedimento necessário para dar cumprimento ao artigo 97 da Constituição Federal quando o dispositivo legal questionado (art. 310, § 2o, do Código de Processo Penal) não foi empregado na fundamentação da decisão guerreada.
2. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
3. O baixo valor das coisas furtadas (totalizando cerca de R$ 210,00) e sua natureza (itens alimentícios consistentes em peças de carne) aliados às condenações anteriores antigas, por delitos praticados também sem violência ou grave ameaça contra pessoa, há mais de cinco anos, não evidenciam periculosidade concreta apta ensejar a prisão preventiva.
4. Ordem concedida para confirmar a liminar.